Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706768-80.2024.8.07.0003 DECISÃO Retire-se de pauta. Desistência da ação só é possível antes da prolação da sentença (CPC 485, §5o). Portanto, conheço do pedido de id 69386526 como desistência do recurso (CPC 998). Posto isso, não conheço do apelo (id 64312514). Aguarde-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 10/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator